Tribunal: TJES
Processo: 0026708-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Multas e demais Sanções; Dívida Ativa não-tributária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026708-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO INFRINGENTES CONFERIDOS.

1.
O v. acórdão padece do vício de omissão, pois deixou de fixar honorários recursais em desfavor da apelante, ainda que o recurso tenha sido improvido e ocorrido a condenação no juízo de origem sem alcançar o limite objetivo na estipulação da verba honorária. Inteligência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

2.
Houve o reconhecimento da sucumbência recíproca na origem, porém, consoante pacificado no Superior Tribunal de Justiça
“a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.”
. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

3
.
Majorada a verba honorária que o embargado pagará a embargante, passando essa a ser de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, que é suficiente para remunerar o trabalho dos causídicos da recorrente na esfera recursal, sobretudo quando sopesados a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação nesta instância.

3.
Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar o vício de omissão e conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL

em face do v. acórdão ID 4505538, que, por maioria de votos, conheceu, mas negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Nas razões recursais apresentadas no ID 4574904,

TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL
alega que
“
o Município embargado interpôs apelação sobre sentença de mérito parcialmente procedente, proferida pelo honrado Juízo a quo. Conforme se dessume do v. acórdão de ID 4508493, tal apelação foi conhecida por esta Colenda Câmara, mas improvida após a análise das razões recursais. No entanto, da leitura do julgado e seu respectivo dispositivo, não se verifica qualquer deliberação acerca da necessária majoração dos honorários de sucumbência em desfavor do embargado.”

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, percebe-se que, de fato, não houve menção os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, embora o recurso do embargado tenha sido desprovido.

Com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do Superior Tribunal de Justiça, o apelante/embargado deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o apelo foi improvido
2
e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Logo, constatada a omissão do v. acórdão, o arbitramento de honorários recursais é medida que se impõe nesta oportunidade. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - §11, DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO PROVIDO.
Omitindo-se o v. acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, deve ser dado provimento ao recurso.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 048170246887, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO HONORÁRIOS RECURSAIS ART. 85, §11, CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Desprovido o recurso de apelo interposto por CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., ora embargado, torna-se impositiva a majoração da verba sucumbencial, por força do disposto no § 11º, do art. 85, do CPC.
2. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 006150066162, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

Nesse contexto, observo que houve o reconhecimento da sucumbência recíproca na origem, porém, consoante pacificado no Superior Tribunal de Justiça
“a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.”
. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

A jurisprudência da Corte Superior compreende que inexiste óbice à majoração de honorários em sede recursal quanto está caracterizada a sucumbência recíproca, desde que:
“a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.”

Neste caso, verifica-se a existência de todos esses requisitos, portanto, majoro a verba honorária que o embargado pagará a embargante, passando essa a ser de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, que é suficiente para remunerar o trabalho dos causídicos da recorrente na esfera recursal, sobretudo quando sopesados a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação nesta instância.

Portanto, desnecessária a menção aos honorários recursais na medida em que eles não são devidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, conferindo-lhe efeito modificativo para fixar honorários recursais em favor da embargante (art. 85, §11, do CPC) em 5% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Esclareço que a verba honorária em favor da embargante totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, considerando o arbitramento realizado pelo órgão
a quo
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
AgInt no AREsp 1830408/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.